Tribunal: TJES
Processo: 0000229-64.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000229-64.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYMOND DAMM e outros (3)

APELADO: ALICE ANTONIA DAMM e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANALFABETO. OUTORGA UXÓRIA. NEGÓCIO NULO.
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO DE VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
O
analfabetismo, por si só, não configura vício de consentimento apto a justificar a anulação de um negócio jurídico, pois, mesmo sendo analfabeta, a pessoa pode ter plena capacidade para compreender os fatos e manifestar sua real vontade,
o
ordenamento jurídico
pátrio
não impede que indivíduos analfabetos pratiquem atos da vida civil, como, por exemplo, contratar empréstimos ou financiamentos junto a instituições financeiras, não
sendo
consider
ado
o analfabetismo como um fator de incapacidade, seja relativa ou absoluta.

II.
No intuito
de proteger a maior vulnerabilidade do analfabeto, a jurisprudência
hodierna
entende que, para a validade do contrato, é necessário que sua celebração siga os requisitos formais previstos no art. 595 do Código Civil, ou seja,
o instrumento
deverá
ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

III.
A ausência de consentimento ou outorga uxória em declaração de transferência de imóvel pertencente ao patrimônio do casal é ato jurídico absolutamente nulo e, por isso, imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico.

IV. Com a nulidade do negócio jurídico de compra e venda,
o bem deve ser restituído ao
status quo ante
,
com
a
devolução dos valores pagos pelos compradores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000229-64.2016.8.08.0045

APELANTE:
RAYMOND DAMM, JEFFERSON PEREIRA BARBOSA, LENDINA DAMM SOUZA, MARIA DAS GRAÇAS LICURGO,
PEDRO DE SOUZA

APELADO
:

ALICE ANTONIA DAMM, NEUZOLINA DAMM

J
U
I
Z
: DR
.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
relatado, cuida-se
de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interposta p
or

RAYMOND DAMM, JEFFERSON PEREIRA BARBOSA, LENDINA DAMM SOUZA, MARIA DAS GRAÇAS LICURGO
e PEDRO DE SOUZA

em face de
NEUZOLINA DAMM
contra a sentença
(Id. 10274806 e 10274807)
proferida pela
1
ª Vara d
o Juízo de São Gabriel da Palha
, que julgou
procedente
o pleito autoral para declarar a nulidade do negócio jurídico de compra e venda, formalizado por intermédio da escritura pública, registrado no livro n.º 68, fls. 163/165, junto ao Cartório do 2º Ofício de São Gabriel da Palha (fls. 188/190),
condenando
os requeridos ao pagamento das custas e honorários
arbitrados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa.

E
m suas razões recursais (
Id. 10274818
),
a parte apelante requereu a reforma do
decisum
, sustentando que:
o
negócio foi legítimo e realizado de boa-fé, com o pagamento integral;
a
alegação de simulação não foi comprovada;
a
sentença não considerou provas materiais que demonstram a legitimidade da venda;
o
comprador, de boa-fé, não pode ser prejudicado pela anulação do negócio.
Ao final, requereu que fosse mantido o
contrato de compra e venda
celebrado entre os vendedores
Raymond Damm
e
Alice Oliveira Damm
e os compradores
Jefferson Pereira Barbosa
e
Maria das Graças Licurgo
, com o reconhecimento do pagamento de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

E
m contrarrazões
o
apelado

(
Id. 10274823
)
pugnou pelo
improvimento do apelo, a fim de que
fosse
mantida i
ntegralmente a sentença em primeiro grau, com condenação de honorários e custas.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do
recurso
e
passo ao
seu
exame.

I
nicialmente,
cumpre destacar alguns pontos relevantes dos autos para melhor elucidação dos fatos
.

Na origem,
a
parte autora,
em apertada síntese,
aduziu
na inicial
(fls. 02/06) que a venda do imóvel
seria
inválida por várias razões, incluindo: o
imóvel em questão não pertencia apenas a
o
RAYMOND DAMM, mas também à sua esposa ALICE DE OLIVEIRA DAMM, que era coproprietária, e a venda deveria ter a anuência desta;

a
venda do imóvel deveria ter a aprovação de todos os herdeiros da família, já que o imóvel é parte do patrimônio familiar;
o
s
vendedores
são pessoas idosas e humildes, sem condições financeiras adequadas para entender ou enfrentar as consequências da venda; o negócio de venda do imóvel foi
simulado
, uma vez que seus pais,
idosos e hipossuficientes
, acreditaram que estavam vendendo o imóvel para uma de suas filhas,
LENDINA DAMM DE SOUZA
, com a condição de continuar morando no local até seu falecimento,
n
o entanto, a venda foi, na verdade, realizada para os réus
JEFFERSON PEREIRA BARBOSA
e
MARIA DAS GRAÇAS LICURGO
, por um preço significativamente inferior ao valor real de mercado do imóvel;
a
residência foi construída com recursos de um programa social destinado a famílias carentes, previsto em regulamento do programa.

Por fim, pediu em sede de
tutela antecipada que fossem notificados os cartórios do 1º e 2º Ofícios de Notas, e de Registro de Imóveis do Município de São Gabriel da Palha para que
não realizassem registros envolvendo o imóvel até o deslinde do feito. No mérito,
solicitaram
a invalidação de qualquer negócio jurídico que envolv
esse
o referido imóvel, bem como o cancelamento da venda atual do negócio realizado; a concessão do beneficio da assistência judiciária gratuita; a quebra do sigilo bancário de RAYMOND DAMM,
para verificar a data do depósito
do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em decisão (
fls. 154
), foi deferida
tutela incidental de urgência devendo a autora retornar de imediato ao imóvel objeto do litígio até decisão final do feito.

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença que declarou a
nulidade
do contrato de
compra e venda
celebrado entre as partes.

O magistrado, ao analisar o caso, constatou que a
escritura pública
de compra e venda apresentava vícios que comprometiam sua validade.

Em primeiro lugar, verificou-se a
irregularidade na assinatura de ALICE
, uma vez que não constava
su
a
digital
e, além disso, faltava a assinatura de
duas testemunhas
, em evidente descumprimento às exigências previstas pela legislação pátria.

Ademais, o julgador identificou
divergências nos depoimentos das partes
, o que gerou dúvidas quanto à veracidade dos fatos alegados, e
que
também
não foi comprovado o pagamento do valor da venda
.

A ausência de
documentação que atestasse o repasse dos valores
a
RAYMOND
comprometeu ainda mais a regularidade do negócio, afastando a possibilidade de se considerar válido o contrato de compra e venda.

Diante dos elementos apresentados, o magistrado, em conformidade com os princípios da
boa-fé objetiva
e da
segurança jurídica
, declarou
a nulidade do negócio jurídico
de compra e venda do imóvel.

Como consequência, determinou o
retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, restabelecendo a situação de ambas as partes antes da celebração da transação.

Desta forma
, entendo que a
controvérsia
da lide cinge-se n
a alegação de nulidade da
E
scritura
P
ública de
compra e venda
de imóvel
, firmada p
or
ALICE ANTONIA DAMM
e
RAYMOND DAMM
como vendedores e
JEFFERSON PEREIRA BARBOSA
e
MARIA DAS GRAÇAS LICURGO
como compradores
, com a reserva de usufruto vitalício.

Fixadas tais premissas, e
xaminando com cautela o caderno processual,
entendo que
merece
parcial
provimento o apelo
aviado
.

I
nicialmente, cumpre destacar que
o
analfabetismo, por si só, não configura vício de consentimento apto a justificar a anulação de um negócio jurídico, pois, mesmo sendo analfabeta, a pessoa pode ter plena capacidade para compreender os fatos e manifestar sua real vontade.

O ordenamento jurídico pátrio não impede que indivíduos analfabetos pratiquem atos da vida civil, como, por exemplo, contratar empréstimos ou financiamentos junto a instituições financeiras, não sendo considerado o analfabetismo como um fator de incapacidade, seja relativa ou absoluta.

Entretanto, a fim de
proteger a maior vulnerabilidade
do analfabeto, a jurisprudência
hodierna
entende que, para a validade do contrato, é
necessário
que sua celebração siga os requisitos formais previstos no
art. 595 do Código Civil
, ou seja,
o instrumento
deverá
ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Esse cuidado visa assegurar que o analfabeto compreenda plenamente as consequências do ato jurídico que está praticando.

Neste sentido, é a orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, conforme julgamento do
RECURSO ESPECIAL Nº 1.907.394 – MT
1
, destacando-se excerto do voto da ilustre Ministra
Nancy Andrighi
:

“
(..) dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD do ano de 2015, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, apontam que os analfabetos – assim considerados aqueles que não são capazes de ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhecem – correspondiam, dentre os brasileiros com 15 anos ou mais de idade, a 8% da população, equivalente a 12,9 milhões de pessoas. Essa taxa de analfabetismo variou bastante conforme a região geográfica (apresentando o pior resultado na região Nordeste do país), oscilando de maneira relevante também em relação à faixa etária: dentre os jovens de 15 a 19 anos, os analfabetos representaram 0,8%, índice que chegou a 22,3% da população com 60 anos ou mais de idade. Ou seja, o contingente de pessoas idosas analfabetas naquele ano, representou, em números absolutos, cerca de 6,5 milhões de indivíduos (relatório completo disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf, acesso em 22/03/21).

Uma análise cuidadosa desses dados indica uma evidente correlação entre os índices de analfabetismo e as situações de pobreza, exclusão e baixo desenvolvimento econômico, fatores que redundam, no plano jurídico, no reconhecimento da hipervulnerabilidade das pessoas analfabetas, em especial os idosos.

(...) no que tange à forma do negócio jurídico, é certo que vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da liberdade das formas, segundo o qual a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. De fato, em nosso sistema, o formalismo foi abandonado, prevalecendo a autonomia das partes de eleger a forma do negócio jurídico (princípio do consensualismo), ressalvadas as expressas disposições legais em sentido contrário.
Daí decorre uma primeira conclusão quanto à questão ora em análise: à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público
. Em outras palavras, a circunstância de concorrer ao negócio pessoa que não saiba ler ou escrever, não implica, por si só, a obrigatoriedade de adoção da escritura pública. A forma pública, aliás, pode até mesmo ser convencionada pelas partes, no âmbito de sua autonomia privada, porém não considerar-se-á inválido o acordo de vontades exteriorizado diferentemente, como, por exemplo, de forma verbal ou reduzida por escrito em instrumento particular.
Noutra toada, deve-se considerar a determinação contida no art. 595 do Código Civil, que prescreve que, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”. Veja-se que esse dispositivo legal acrescenta um requisito formal a ser observado no contrato de prestação de serviço firmado, por escrito, com pessoa analfabeta, consistente na assinatura do respectivo instrumento por terceiro, a rogo, com a subscrição de duas testemunhas. Apesar da literalidade do artigo, entende-se que à norma nele contida deve ser dada maior alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever.”.
(grifo nosso)

De igual modo
segue
a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DIGITAL NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA. PESSOA ILETRADA. FORMALIDADES. ASSINATURA À ROGO COM A FIRMA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional o entendimento segundo o qual, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público
. Precedentes. 2. Não preenchidos os requisitos de validade da contratação, eis que não há assinatura a rogo de terceiro de sua confiança, tampouco a assinatura de duas testemunhas.
(...)
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL

5000091-07.2023.8.08.0032, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta, e a validade do contrato, mormente de empréstimo bancário, firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever deve observar a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas
..O Contrato não foi assinado a rogo por terceiro, devendo ser declarado nulo.
(...)
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005765-96.2019.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/May/2023
)

Com efeito, t
orna-se inv
á
lido o contrato de compra e venda de imóvel celebrado por pessoa analfabeta quando
não
atende aos requisitos do art. 595 do CC.

N
o caso em testilha
, conforme documentação acostada
às
fls.
188/190
verifico que
foi juntada a
E
scritura
P
ública de
C
ompra e
V
enda
P
ossessória
emitida em 10 de março de 2015
, consta
ndo
como vendedores RAYM
O
ND
e
ALICE,
na qual o
marido
assin
ou
a rogo no lugar
da
esposa
,
ausente
a digital da
ALICE
e
a assinatura de duas testemunhas,
este último
requisito
indispensável
previsto no
art. 595 do CC.

C
onsoante alega a parte autora,
ALICE
era analfabeta, o que pode ser comprovado com a identidade colacionada aos autos à fl. 44, na qual consta “iletrada”.

Ademais, c
onsiderando que os dois eram casados no regime de comunhão de bens, de acordo com Certidão de Casamento à fl. 43, essencial
o consentimento ou a
outorga uxória
para concretização do negócio jurídico,
desta forma segue jurisprudência d
a Corte Cidadã
:

Processual Civil. Ação de Anulação de Declaração de Compra e Venda de Imóvel. Prescrição. Ato Nulo. Ausência. Outorga Uxória.

I –
A ausência de consentimento ou outorga uxória em declaração de transferência de imóvel pertencente ao patrimônio do casal é ato jurídico absolutamente nulo e, por isso, imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico.

II – Inaplicabilidade à espécie dos artigos 177 e 178 do Código Civil.

III – Precedentes desta Corte.

IV – Recurso especial não conhecido. (REsp n. 38.549/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2000, DJ de 28/8/2000, p. 70)

In casu
, c
onforme restou consignado, a venda d
o
imóvel pertencente ao casal deve ter a concordância d
e ambos
cônjuges, de forma que a ausência de assinatura de uma das partes invalida, torna nulo o negócio jurídico entabulado.

Outrossim
, como se não bastasse, há expressa declaração d
e
A
LICE
, à fl. 42, atestando que:

“
(...) residia com meu cônjuge e foi vendido para a minha filha Lendina Damm de Souza e que
não assisti e não estive presente ou fui consultada a respeito do negócio que foi realizado entre meu marido e minha filha e que apenas assinei um documento com a informação que estava sendo vendido o imóvel em que residia somente para a minha filha e não para outras pessoas estranhas ao convívio familiar e declaro que o referido imóvel estava sendo vendido na condição de eu continuar morando no imóvel até o meu óbito
.

Declaro que o negócio foi realizado pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que ao verificar que fui enganada porque o referido imóvel foi vendido para terceiros estranhos ao negócio da referida venda, assim como, fiquei sabendo que não poderia mais residir no imóvel e não concordo que o valor que foi pago pela compra do imóvel esteja sendo empregado no mesmo imóvel que foi vendido para a minha filha, cobrindo despesas de energia, água e IPTU.

Declaro que é do meu desejo desfazer o negócio da venda do imóvel porque me sinto prejudicada, ofendida e enganada por minha filha Lendina Damm que não cumpriu o prometido e no momento me submete em ter que pagar aluguel em outro imóvel e está vendo suas economias sendo desfeita e empregada no imóvel que não mais reside e pelo qual está impedida de voltar a residir”.

Destarte,
denota-se,
ainda,
que
ALICE
acreditava que o imóvel estava sendo
vendido exclusivamente para sua filha LENDINA
, com a
promessa
de que ela continuaria morando no local até seu falecimento, todavia, ao tomar conhecimento de que o imóvel foi vendido a
terceiros
, sem a
condição previamente acordada
, e que o valor da venda estava sendo utilizado para custear as
despesas do imóvel
, ALICE se sentiu
enganada
e
prejudicada
.

Portanto, considerando os elementos de prova, assim como o juízo sentenciante, entendo que a venda do imóvel deve ser considerada nula, pois violou a legislação aplicável, consistindo, inclusive, mesmo que assim não fosse, em negócio simulado (art. 167, §1º, inc. I, do CC), devendo, portanto, as partes retornarem ao
status quo ante,

com a ressalva de que
também
deve ser realizada a
devolução dos valores pagos pelos compradores, de forma a restabelecer a situação jurídica que existia antes da
indigitada
transação.

Neste sentido, segue inclusive jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VINCULAÇÃO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELOS COMPRADORES. LEGALIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a consequência lógica da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é o retorno das parte
s
ao status quo ante com a restituição, pelo vendedor, de parte dos valores despendidos pelos compradores durante a vigência do pacto, e a estes a obrigação de reintegrar a posse do imóvel ao seu proprietário
. 2. Inexiste violação à coisa julgada com o restabalecimento das partes ao estado inicial das coisas, uma vez que o provimento judicial proferido na ação de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel possui natureza restituitória. 3. Reverter a conclusão adotada pela instância originária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.088.196/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Considerando que a
nulidade do contrato
celebrado entre as partes implica, como consequência lógica, a
restituição do valor comprovadamente pago
, verifico, a partir do extrato bancário juntado às fls. 110 e no Id. 10274819, que foi creditado na conta de
RAYMOND
a quantia de
R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)
em
10 de março de 2015
, data que coincide com a formalização da escritura pública
do imóvel
.

Ademais, o próprio vendedor, em seu depoimento, confirmou o
recebimento
do valor correspondente à
negociação
do imóvel.

Com efeito,
não houve a devida comprovação do pagamento
d
a diferença dos
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, o que configura a insuficiência da parte em desincumbir-se do ônus de provar o efetivo adimplemento do valor (art. 373, I, do CPC).

Portanto,
JEFFERSON PEREIRA BARBOSA
e
MARIA DAS GRAÇAS LICURGO
fazem jus à
restituição integral
do valor de
R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)
, conforme demonstrado nos autos.

Finalmente, ressalto que, durante o curso do processo, especialmente no
depoimento do S
r.
RAYMOND
, foi alegado que
grande
parte do valor recebido foi utilizado em
benfeitorias realizadas no imóvel
. Contudo, a parte apelada
sequer
apresentou
prova
capaz de comprovar
tal alegação
, encargo
este
que lhe competia.

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto e
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

apenas
para
determinar que
RAYMOND DAMM restit
ua
JEFFERSON PEREIRA BARBOSA e MARIA DAS GRAÇAS LICURGO
d
o montante de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais),

corrigido monetariamente a partir d
o
desembolso pelo índice do INPC/IBGE até a citação e, a partir de então, apenas
pela
SELIC.

D
iante da
sucumbência
recíproca
, conden
o as partes

a
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada
, nos termos do art
igo
8
6
do C
ódigo de Processo Civil
conforme
fixados
na origem
(
10% sobre o valor da
condenação/proveito econômico
)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em: <
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=123537399&num_registro=202002059083&data=20210510&tipo=91&formato=PDF
>
Acesso em 05/12/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos exatos termos do voto proferido.